Tribunal: TJES
Processo: 5029397-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029397-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR ESTEVAO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. DANOS MORAIS INDEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de servidor estadual consistentes em: (i) reajuste de subsídio com pagamento retroativo, fundado na ausência de revisão geral anual; (ii) indenização por danos morais; e (iii) exclusão de condenação em custas e honorários, apesar da gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a omissão legislativa em promover a revisão anual de subsídios gera direito subjetivo a reajuste e indenização; (iii) verificar a responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita quanto aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. A perícia contábil era irrelevante, pois a controvérsia envolve questão exclusivamente de direito.

4. O direito à revisão geral anual previsto no art. 37, X, da CF/1988 é norma de eficácia limitada, não ensejando reajuste automático nem direito subjetivo ao servidor.

5. O STF, no RE 565.089 (Tema 19), fixou tese de que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito a indenização.

6. No RE 843.112 (Tema 624), o STF firmou entendimento de que o Judiciário não pode impor ao Executivo a iniciativa legislativa nem fixar índices de revisão.

7. A pretensão de equiparação com reajustes concedidos a outros servidores encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia.

8. Inexistindo ato ilícito da Administração Pública, não se configura dever de indenizar por danos morais.

9. A gratuidade de justiça não afasta a condenação em custas e honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme arts. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial é legítimo quando a controvérsia versa apenas sobre matéria de direito.

2. A omissão legislativa em editar lei de revisão anual de subsídios não gera direito subjetivo a reajuste ou indenização.

3. O Poder Judiciário não pode fixar índices de revisão geral nem substituir a iniciativa legislativa do Executivo.

4. A gratuidade de justiça não exonera o beneficiário dos ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370, 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19, RG); STF, RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.09.2020 (Tema 624, RG); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-ES, Apelação Cível nº 0009037-94.2015.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0016550-43.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
VALMIR ESTEVÃO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, julgou improcedentes os pleitos autorais que visavam o reajuste de seu subsídio e a condenação dos réus em danos morais.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Contrarrazões apresentadas pelo IPAJM (Id 14391390) e pelo Estado do Espírito Santo (Id 14391391), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VALMIR ESTEVÃO
em face da r. sentença (Id 14391386) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM
, julgou improcedentes os pedidos de reajuste de subsídio com pagamento de parcelas retroativas e de indenização por danos morais.

A r. sentença fundamentou a improcedência na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta o direito subjetivo à indenização pela não realização da revisão geral anual de vencimentos e veda a atuação do Poder Judiciário para determinar tal medida ou fixar seus índices. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a revogação da decisão que havia deferido a produção de prova pericial contábil, a qual considera indispensável ao deslinde da causa. No mérito, pugna pela reforma do julgado, sustentando que a omissão legislativa do Estado em promover a revisão anual não pode obstar seu direito, cabendo ao Judiciário suprir tal lacuna. Reafirma o direito ao reajuste de seu subsídio e à reparação por danos morais. Por fim, insurge-se contra a condenação em ônus sucumbenciais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo IPAJM (Id 14391390) e pelo Estado do Espírito Santo (Id 14391391), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
revogou a decisão que havia deferido a produção de prova pericial contábil/administrativa, essencial para a comprovação de seu direito.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, a controvérsia não reside em questões fáticas ou de cálculo que demandem conhecimento técnico especializado, mas em matéria exclusivamente de direito: a existência, ou não, de um direito subjetivo do servidor a obter, pela via judicial, a revisão geral anual de seus vencimentos na ausência de lei específica.

A prova pericial pretendida visava à "apuração do correto valor do subsídio que deve ser pago ao Requerente". Tal apuração, contudo, somente seria útil e necessária se, primeiramente, fosse reconhecido o direito material à revisão pleiteada. Como a questão de fundo é eminentemente jurídica e já pacificada em sentido contrário à pretensão do autor, a produção da prova pericial se mostra, de fato, despicienda para o deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a pretensão recursal não prospera.

A controvérsia cinge-se em verificar se assiste ao apelante o direito à revisão de seu subsídio, com o pagamento de diferenças retroativas e indenização por danos morais, em razão da alegada omissão do Poder Público em promover a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

A petição inicial, conforme bem delineado nas contestações, apresenta um pleito genérico, sem apontar uma lei específica de revisão geral que tenha sido descumprida.

O próprio apelante, na fundamentação de seu recurso, confirma a natureza de sua pretensão ao admitir que a demanda se origina de uma omissão legislativa, afirmando textualmente que "o Estado como ente federativo competente não fixou uma lei especifica geral" e que "em caso de omissão legislativa, não pode os servidores serem prejudicados". Em outro trecho, o recorrente diferencia sua busca daquela baseada em um direito já positivado em lei, ao declarar que "a busca ao poder judiciário não se trata de mero aumento de verba remuneratória sem qualquer lastro jurídico e sim se busca que seja resguardado o direito dos autores de que sejam realizados o reajuste anual de seus subsídios conforme previsto na Constituição Federal".

Essa postulação, reiterada desde a exordial, encontra óbice intransponível na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O direito à revisão geral anual, embora previsto constitucionalmente, não é autoaplicável e não confere ao servidor um direito subjetivo a um reajuste automático, tratando-se, portanto, de regra de eficácia limitada. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089 (Tema 19), a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Assim, a omissão do Chefe do Executivo em propor a lei de revisão não gera o dever de indenizar, o que fulmina a pretensão do apelante ao recebimento de parcelas pretéritas. O argumento de que o Judiciário deveria suprir a "lacuna legislativa" também não se sustenta, pois o próprio STF, no julgamento do RE 843.112 (Tema 624), definiu que:

[...]
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Ademais, a alegação de que outros servidores teriam recebido reajustes esbarra na Súmula Vinculante nº 37, que dispõe:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Vejamos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A respeito da matéria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, concluiu ser inviável ao Poder Judiciário concretizar o direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tendo firmado a tese vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 624, no sentido que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” . 5) Demonstrado que a autarquia previdenciária implementou corretamente a revisão geral assegurada pelas legislações municipais questionadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes e diante da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar a base de cálculo prevista nas mencionadas leis com base na isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), até porque isto resultaria em replicar uma eventual equivocada aplicação indevida das leis pela municipalidade a alguns servidores citados como paradigma, resta inviável acolher a pretensão recursal, devendo, portanto, ser preservada a sentença objurgada. 6) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00090379420158080012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO . SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato.
2. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia”, Súmula Vinculante nº 37, do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00165504320168080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Inexistindo ato ilícito por parte da Administração Pública, que atuou em conformidade com o ordenamento jurídico e a interpretação da Corte Suprema, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Por fim, quanto à condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a r. sentença agiu com acerto. O art. 98, § 2º, do CPC, é expresso ao determinar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O que a lei assegura, e foi devidamente observado pelo juízo de piso, é a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

Dessa forma, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar